Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso uma vez que deixou de analisar a possibilidade de a pretensão ser processada pelo procedimento comum, na forma de obrigação de fazer.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento compatível com a pretensão posta na petição inicial (exibição de documento), conforme densamente explicitado no acórdão.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.